Tribunal: STF
Processo: Rcl 53226
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Telma Regina Alves afirma que o órgão apontado como reclamado deixou de observar o enunciado n. 14 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor: 



          É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Nesse sentido, pleiteia “[...] a intervenção desse Pretório Excelso no sentido de determinar à Autoridade Reclamada que franqueie com urgência o integral acesso às Notícias de Fato n.ºs 38.0148.0000055/2017-8 e 38.0148.0000056/2017-8.”. 



    2. Tal o contexto, reconheço a perda superveniente do objeto desta reclamação.



    É que o órgão reclamado, em informações prestadas nestes autos, esclareceu o que se segue:



    TELMA REGINA ALVES ajuizou Reclamação Constitucional contra o GRUPO DE AUTUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO — GAECO Ribeirão Preto/SP, por suposta afronta à Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal, a suscitar "negativa de acesso" aos autos das Noticias de Fato 38.0148.0000055/2017-3 e 38.0148.0000056/2017-8, que subsidiaram o procedimento investigatório 94.0562.0000027/2017-1 (PIC 6/2017), servindo esse de base para denunciá-la por crime de lavagem de dinheiro na Ação Penal 0022040- 83.2018.8.26.0506. 



    Contudo, a despeito das alegações da Reclamante, o Núcleo Ribeirão Preto/SP do GAECO jamais omitiu ou sonegou elementos de provas do referido procedimento investigatório e de todos os expedientes correlatos, a atestar que, uma vez documentados nos autos, eram disponibilizados aos investigados e eventuais interessados para consulta.



    […]



    De toda forma, a par da denúncia e sentença da Ação Penal 0022040- 83.2018.8.26.0506, de cópia do despacho de fls. 850/851 do Volume 5 e de algumas peças do procedimento 94.0562.0000027/2017-1 (PIC 6/2017), apresenta-se também o conteúdo integral das Notícias de Fato 38.0148.0000055/2017-3 (Carta Precatória 003/2017) e 38.0148.0000056/2017-8 para demonstrar que nenhum documento de valor probatório ou informação foi omitido ou sonegado à Reclamante. (grifei)



    3. Em face do exposto, julgo prejudicada a reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator